Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. NÃO DEMONSTRADO. COMUNICAÇÃO TARDIA SOBRE O FATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que jugou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, requer a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que os réus/recorridos se abstenham de fazê-lo e, por fim, a declaração de inexistência de débito (R$ 4.325,18).
3. Consta da inicial (emenda substitutiva de ID 49493797) que, em 05.12.2022, a recorrente teve seu aparelho de telefonia celular subtraído durante uma festa. Em 08.12.2022, teria recebidos dois "emails" que confirmariam a contratação de dois empréstimos junto ao 1a réu/recorrido (NUBANK) - de R$ 3.000,00 e de R$ 2.000,00. Também afirma que houve a criação de cartão de crédito virtual, no qual foram realizadas compras no valor de R$ 4.000,00. Aduz que efetuou a contestação das transações, mas que não teria obtido a solução pleiteada.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "não assiste razão à autora, porque não entrou em contato imediatamente com o réu para bloquear qualquer transação. O furto do celular ocorreu no dia 5/12/2022 e ela entrou em contato com o réu apenas no dia 8/12/2022. Ademais, a utilização do aplicativo do banco-réu requer a disponibilidade de senha para seu desbloqueio, não sem antes de ter sido promovido o desbloqueio do próprio aparelho celular. Logo, depreende-se que a autora não tomou o devido cuidado na guarda da senha pessoal, que foi determinante para que terceiro acessasse seu aplicativo".
5. Nas razões recursais, a recorrente defende a ausência de culpa exclusiva sua. Sustenta que não deixou senhas ou dados bancários salvos em seu telefone celular. Argumenta que organizações criminosas possuem tecnologia para invasão de contas bancárias sem a necessidade de fornecimento de senha. Assim, defende que houve falha na segurança do banco recorrido, sobretudo porque a tentativa de fraude ao Banco do Brasil, terceiro estranho à lide, restou infrutífera. Quanto à suposta demora na comunicação do fato ao banco recorrido, afirma que seria impossível tomar conhecimento da fraude antes de sua ocorrência. Afirma que houve erro no julgado ao não reconhecer a quebra de perfil de consumo. Aduz que são cabíveis danos morais, bem como requer a gratuidade de justiça. Ao final, pede a declaração de inexistência do débito de R$ 4.325,18 e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, assim como a citada reparação por dano extrapatrimonial.
6. Contrarrazões ao ID 49493895.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, dou por prejudicada a análise do pedido.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. A súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. No caso, entretanto, o conjunto probatório demonstra que a recorrente teve seu aparelho celular subtraído em 05.12.2022 e comunicou ao banco recorrido a perda do equipamento eletrônico no dia 08.12.2022 e à autoridade policial no dia 09.12.2022. Além disso, os extratos bancários não evidenciam padrão de consumo diverso, de modo que não poderia o banco recorrido perceber que teria havido fraude, pois, como dito, não foi comunicado a tempo e modo pela consumidora. Nesse sentido, corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau, pois se trata de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC), ao não adotar a cautelas necessárias na guarda e vigilância de seu aparelho, bem como em relação à comunicação tardia ao recorrido e à autoridade policial - providências que poderiam ter evitado ou minimizado o prejuízo suportado.
11. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Outrossim, o artigo 186 do Código Civil estabelece que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Contudo, no caso dos autos, não verifico a prática de ato ilícito imputável ao recorrido que desse azo à reparação pretendida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.